Tribunal: TJMT
Processo: 82143-70.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
15/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 648803-P / 2020
Quinta-feira, 15 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80821433120178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80821433120178110001
Antonio Carlos
Requerente: SERGIO CABRAL Advogado:
Geraldino
VISA AGÊNCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA
Requerido:
DE VISTOS
Beneficiário: SERGIO CABRAL
Conta Judicial 3200123121708
Valor: R$ 4.791,25 (quatro mil e setecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: ANTONIO CARLOS GERALDINO
CPF/CNPJ: 886.424.101-91
Data de Emissão: 15/10/2020
Titular Conta ANTONIO CARLOS GERALDINO
CPF/CNPJ Titular Conta 886.424.101-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4256 56766 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1089175734 1/1